Tribunal: TJPA
Processo: 0007568-08.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007568-08.2018.8.14.0055

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à readequação da dosimetria da pena imposta pela sentença condenatória pelo crime de roubo, nos termos do
art. 157 do CPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime de roubo; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada quanto às circunstâncias judiciais e à incidência da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório, formado pelo depoimento firme da vítima, pela confissão do réu corroborada em juízo e pela apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado, demonstra a materialidade e autoria do delito.

4. A confissão judicial é valorada em conjunto com as demais provas, nos termos do art. 197 do CPP, revelando-se compatível com o restante do acervo probatório.

5. A negativação da culpabilidade se justifica, pois o uso de faca com a lâmina encostada no pescoço da vítima revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário, ainda que não configure majorante específica após a Lei 13.654/2018.

6. A negativação da conduta social é afastada, pois a existência de processos em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

7. A atenuante de confissão deve incidir, observada a proporcionalidade adotada pelo juízo sentenciante, mas não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

8. A pena é redimensionada, com fixação da pena-base em 4 anos, 4 meses e 24 dias-multa, e posterior redução até o patamar imediatamente superior ao mínimo legal, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão.

9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, ante a natureza do delito e circunstâncias judiciais.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 44, I, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A confissão judicial deve ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova, nos termos do art. 197 do CPP, podendo corroborar a autoria quando compatível com o acervo probatório.

2. A negativação da culpabilidade é admissível quando o modo de execução do crime revela reprovabilidade superior à ordinária, ainda que ausente majorante específica.

3. A conduta social não pode ser negativada com fundamento exclusivo na existência de processos em curso, em respeito à presunção de inocência.

4. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 1º, 44, I, 59, 68 e 157; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 (mantida pela Terceira Seção em agosto de 2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA
, representado por Defensora Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá /PA, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, caput, do CPB
, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 29962139), a defesa afirma conjunto probatório frágil, insuficiente para apontar com precisão a autoria delitiva do crime que lhe está sendo imputado. Subsidiariamente requer a reanálise da dosimetria da pena do crime cometido, conforme
arts. 59 e 68 ambos do CPB
.

Em sede de contrarrazões (ID 29962143), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou (ID 31470659) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DA DOSIMETRIA.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para apontar com precisão a autoria delitiva do crime que lhe está sendo imputado.

Afirma a defesa ser evidente a inocência do réu, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar uma sentença condenatória. Destaca que inexistem elementos fortes o suficiente para atestar, de forma irrefutável, a autoria delitiva do crime pelo qual o réu fora condenado, impondo-se sua absolvição. Pugna de maneira subsidiária a reanálise da dosimetria da pena do crime cometido, conforme
arts. 59 e 68 ambos do CPB
.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Com efeito, observa-se que a materialidade do crime de roubo narrado na denúncia restou suficientemente comprovada, o que se extrai do depoimento da vítima em juízo, além da confissão do acusado perante a autoridade policial.

Quanto a autoria delitiva, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos, haja vista o reconhecimento do réu pela vítima, além das provas do delito terem sido encontradas com o denunciado quando da sua prisão em flagrante.

Não há dúvidas de que o réu confessou, em juízo a prática delitiva, assumindo a autoria da conduta delitiva, tal qual exposta pela vítima.

A respeito da confissão, muito embora seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos.

Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu.

Nesse sentido, o
art. 197 do CPPB
dispõe que “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas, existe compatibilidade ou concordância”.

Com efeito, analisando o conjunto probatório contido nos autos, entendo que a confissão do réu restou corroborada pelo depoimento da vítima, que reafirmou em juízo que reconhecer o acusado como autor do crime, eis que foi possível identificá-lo pelas características físicas, além dos objetos subtraídos (documentos pessoais, motocicleta e chave desta) estarem e posse do réu.

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à confissão do réu, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida

relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

Sendo assim, em que pese o argumento de insuficiência probatória à condenação levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos, restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo, não havendo o que se reformar na sentença condenatória, ora guerreada.

Passa-se a reanálise da dosimetria da pena.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado entendeu desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e conduta social. Verifica-se ainda que a negativação de ambas vetoriais foi devidamente fundamentada.

A negativação da vetorial culpabilidade mostra-se juridicamente admissível no caso concreto. Embora o emprego de arma branca não configure majorante específica após a Lei 13.654/2018, o modo concreto de execução revela reprovabilidade superior à ordinária. O acusado não apenas exibiu a faca, mas encostou a lâmina no pescoço da vítima, elevando sobremaneira o risco de lesão grave ou morte, circunstância que excede a grave ameaça típica do roubo e evidencia maior intensidade da agressão ao bem jurídico tutelado, legitimando a exasperação moderada da pena-base.

Diversamente, a vetorial conduta social não pode subsistir. A mera existência de processos em curso não constitui elemento idôneo para sua negativação, à luz do princípio da presunção de inocência e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser afastada.

Tal alteração culmina na necessária mudança na 1ª fase dos cálculos dosimétricos da pena, e mantida apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), e partindo do critério de valoração das circunstâncias judiciais utilizado pelo Juízo de 1º grau, que como se extrai da decisão primeva foi de 1/5 da pena base para o crime do
art. 157 do CPB
, culmina na fixação da pena-base de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 24 dias multa.

Igualmente, assiste razão à acusação referente a aplicação da atenuante da confissão ficta, no que tange à segunda fase.

Embora não exista imposição de utilizar, de forma automática, qualquer fração, entendo que a diminuição da pena na segunda fase deve observar os mesmos critérios adotados pelo julgador na fixação da pena-base na primeira fase, de modo que deve-se utilizar a mesma proporção de fração de 1/5.

Contudo, não obstante a atenuante da confissão espontânea imponha a redução da pena intermediária, tal mitigação não pode ultrapassar o limite mínimo abstratamente previsto para o tipo penal incriminador.

A segunda fase da dosimetria, por sua natureza, opera sobre a pena-base já fixada, mas não autoriza o julgador a ultrapassar a moldura legal delineada pelo legislador.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e de usurpação da função legislativa.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt observa que “a individualização judicial da pena encontra limite na moldura legal estabelecida pelo legislador; o juiz pode fixar a pena entre o mínimo e o máximo, jamais aquém ou além desses marcos” (
Tratado de Direito Penal
, vol. 1, p. 722).

A
Súmula 231 do STJ
estabelece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode resultar em uma pena inferior ao mínimo legal previsto em lei para o crime. A súmula busca garantir que os juízes não ultrapassem os limites legais estabelecidos pelo Poder Legislativo ao individualizar a pena, mesmo que haja atenuantes que sugiram uma redução. Em agosto de 2024, a Terceira Seção do STJ, decidiu por manter a
Súmula 231
, reforçando o entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força de atenuantes. É juridicamente inviável a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado.

A individualização da pena deve ser exercida dentro da moldura normativa, e a fixação abaixo do mínimo implicaria usurpação da competência do legislador, violando os
arts. 1º e 59 do Código Penal

Brasileiro
e os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

Desse modo, embora reconhecida a atenuante e a necessidade de refletir sua incidência na pena, a redução deve ser ajustada de forma proporcional, evitando-se que a reprimenda final seja projetada abaixo do mínimo cominado no preceito secundário, o que afrontaria a legalidade estrita e a própria hierarquia das fases de dosimetria.

Assim, a pena é minorada apenas até o patamar imediatamente superior ao mínimo legal, preservando-se simultaneamente a eficácia da atenuante e a observância da reserva legal, pelo que fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto), não há qualquer reparo a ser feito, pois o mais brando não se mostra suficiente para atender a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade somente pode ser substituída por restritiva de direitos quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo (art. 157 do CP) é, por essência, praticado mediante violência ou grave ameaça, motivo pelo qual está expressamente excluído do rol de crimes que admitem substituição, razão pela qual deixa-se de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, realizo o decote da circunstância judicial do crime no que se refere a conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria e readequo a fração da atenuante pela confissão, redimensionando a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, fixando a pena final do recorrente
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA
em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026